Tribunal: TJES
Processo: 5002382-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002382-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANI PAVESI IZOTON e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. TEMA 1.076, STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Com o trânsito em julgado do

Recurso Especial nº 1.906.618/SP
,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), impõe-se a adequação do Acórdão lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível ao entendimento fixado, à luz do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes.

II.
O Código de Processo Civil determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará as faixas de incidência previstas no § 3º do artigo 85, observado o escalonamento estipulado no §5º, do mesmo Diploma Legal.

III.
Nos termos do § 6º-A, incluído pela
Lei nº 14.365, de 2022
,
“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), fixou entendimento no sentido de
“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

V.
In casu,

embora o exorbitante valor da causa (no caso, de R$ 1.476.836,12 - um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), impõe-se a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal.

VI.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários advocatícios de sucumbência fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, exercer o Juízo de Retratação em relação ao Acórdão proferido (Id nº 1473212), para reformar o Acórdão objurgado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal, nos termos da fundamentação aduzida no Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de exame do
JUÍZO DE MANUTENÇÃO/RETRATAÇÃO
(nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) em relação ao
ACÓRDÃO
(Id nº 1473212) proferido por esta Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, nos autos do Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO
, determinado na Decisão (Id nº 4420549), proferida pelo Excelentíssimo Desembargador
VICE-PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que, diante da apreciação do Recurso Especial interposto (Id nº 1667611), verificou possibilidade de divergência entre a conclusão do Acórdão exarado por este Órgão Julgador e o Tema nº 1.076, firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, restando consignado que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”
.

Intimadas, as partes não se manifestaram (Certidão Id nº 5455218).

A propósito, assim restou ementado o Acórdão objeto do Juízo de Retratação
sub examine, verbatium
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
No que diz respeito à matéria controvertida do Recurso consubstanciada no modo de fixação da verba sucumbencial em processo envolvendo a Fazenda Pública, impõe-se ressaltar, primeiramente, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito do entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.746.072/PR, pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - reconhecendo que o benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa -, vinha, em precedentes não repetitivos, adotando tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda, poderiam ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência extraída da Segunda Turma daquela Corte Superior de Justiça.

II.
Longe de haver, atualmente, uma definição conclusiva a respeito dessa matéria, sobretudo pela inexistência de precedentes vinculantes a respeito do tema que, sendo o caso, imporiam aos Tribunais de Justiça necessária observância à orientação firmada perante os Tribunais Superiores, seja para aplicar a apreciação equitativa ou para afastá-la na fixação da verba sucumbencial envolvendo a Fazenda Pública, certo é que subsistem, ainda, inúmeras discussões sobre a temática que, inclusive, apresenta-se por demais relevante, notadamente porque, em caso de demanda com valor da causa exorbitante, a eventual observância aos percentuais legais, definidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo civil, sem incidência da regra da equidade, resultaria na imposição de ônus sucumbenciais elevados às partes, independentemente da extensão dos trabalhos realizados.

III.
Não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor demasiadamente elevado, sobretudo diante do posicionamento já externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, admitindo a fixação equitativa da verba sucumbencial, levando em consideração, ainda, o intenso debate e grau de relevância da matéria, devendo ser prestigiada, na espécie, a fixação equitativa da verba sucumbencial, considerando o valor exorbitante da causa (no caso, de R$ 1.476.836,12 - um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), que poderia resultar em condenação desproporcional à parte vencida (Fazenda Pública) caso observado, irrestritamente, os percentuais legais estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV.
Recurso conhecido e desprovido”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002382-81.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Inicialmente, cumpre esclarecer que este Subscritor vinha adotando posicionamento, no sentido de que a aplicação do artigo 85, § 3º , do Código de Processo Civil, que trata sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nas hipóteses em que a Fazenda Pública restar vencida no processo,
“em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte”.

Sucede, contudo, que com o trânsito em julgado do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, impõe-se a adequação do Acórdão lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível ao entendimento fixado, inclusive, por questões de economia processual, à luz do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
in litteris:

"
Artigo. 927.

Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III -

os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;”

De igual modo, referida adequação está sendo promovida pela
jurisprudência pátria,
in verbis:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO - JULGAMENTO RECURSOS REPETITIVOS - ACOLHIMENTO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CAUSA - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO.
É cabível o acolhimento dos embargos da decisão que está em desacordo com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo. Hipótese em que se acolhem os embargos de declaração para alterar o acórdão que fixou os honorários por equidade, e fixa-los de acordo com o critério do art. 85, § 2, CPC/15, em atenção ao julgamento do Tema 1.076 pelo STJ
.”

(
TJMG
- ED: 10000181359282003 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

“
EMENTA: Embargos de Declaração
–
Arguição de contradição no v. julgado embargado acerca da fixação, por equidade, dos honorários de sucumbência. – Ocorrência
– A sucumbência da lide foi parcial e recíproca. Pontuo, outrossim, que à presente lide (revisional de aluguel de bem imóvel) foi atribuído o valor de R$ 504.660,00. Logo, não se pode ignorar que o valor da causa afigura-se elevado. Outrossim, de rigor anotar que a jurisprudência atinente à aplicação do juízo de equidade para fins de arbitramento de honorários ( § 8º, do art. 85, do CPC/2015)às hipóteses em que o valor da causa ou proveito econômico se afigurasse elevado, era controvertida à época da prolação do v. acórdão embargado.
Com efeito, até pouquíssimo tempo atrás, esta C. Câmara vinha adotando precedentes do C. STJ que, objetivando garantir a isonomia entre as partes, aplicava o juízo equitativo tanto na hipótese em que a verba honorária se revelasse ínfima, como também elevada (caso dos autos). Sucede, no entanto, que recentemente, mais precisamente na data de 16/03/2022, o C. Superior Tribunal de Justiça, nos REsps. 1.906.618, 1850512, 1877883, 1906623, julgados na sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, forem elevados (caso dos autos
). Vale dizer, em casos tais, é obrigatória a observância dos percentuais entre 10% e 20% previstos nos parágrafos 2º ou 3º, do artigo 85, do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Restou definido, outrossim, que o critério de equidade é aplicável apenas em situações excepcionais, quais sejam: (i) quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) quando o valor da causa for muito baixo. Destarte, face às ponderações supracitadas,
de rigor a alteração do posicionamento que até então vinha sendo adotado por esta C. Câmara e do qual partilhava este julgador e, via de consequência, o acolhimento dos embargos declaratórios em epígrafe, para o fim de fixar os honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
. Destarte, caberá ao autor o pagamento dos honorários de sucumbência no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da ré, cabendo a esta última (ré) o pagamento do mesmo percentual, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa aos patronos dos autores, conforme deliberado pelo MM. Juízo a quo. –
Embargos acolhidos, com excepcional efeito infringente.
(...)”

(
TJSP
- EMBDECCV: 01711571820128260100 SP 0171157-18.2012.8.26.0100, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 13/06/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON ANULADA –
HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, NCPC) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – TEMA Nº 1076/STJ DIRIMIU A CONTROVÉRSIA E VEDOU A FIXAÇÃO EQUITATIVA NOS CASOS DE ALTO VALOR DA CAUSA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA ADEQUAR O ACÓRDÃO CONFORME O PRECEDENTE VINCULANTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.”

(
TJPR
- ED: 00025764020178160004 Curitiba 0002576-40.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 25/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022)

Nesta seara, acerca da matéria debatida nos autos, o Código de Processo Civil determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará as faixas de incidência previstas no § 3º, do artigo 85, observado o escalonamento estipulado no §5º, do mesmo Diploma Legal,
in litteris:

“(...)
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -

mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -

mínimo de cinco
e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -

mínimo de três
e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Destaca-se, ainda, que nos termos do
§ 6º-A, incluído pela
Lei nº 14.365, de 2022
,
“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
”.

Conforme já mencionado, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, firmou entendimento no sentido de que
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Especificamente em relação às causas em que a Fazenda Pública restar vencida, a
Corte da Cidadania
entendeu que
“o CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Co rte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

In casu,
embora o valor exorbitante da causa (no caso, de R$ 1.476.836,12 - um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), impõe-se a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal.

Isto posto,

exerço juízo de retratação acerca do Acórdão proferido (Id nº 1473212), para reformar o Acórdão objurgado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.